Tribunal: TJSP
Processo: 2239120-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse- Decisão que determinou a remessa dos autos a comarca da situação do imóvel no Estado de Goiás - Inconformismo dos autores, alegando a competência da Comarca de Orlândia, fundada na cláusula de foro de eleição– Cabimento – Ação Rescisória de Contrato que é de direito pessoal, sendo que o decreto de reintegração na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse- Decisão que determinou a remessa dos autos a comarca da situação do imóvel no Estado de Goiás - Inconformismo dos autores, alegando a competência da Comarca de Orlândia, fundada na cláusula de foro de eleição– Cabimento – Ação Rescisória de Contrato que é de direito pessoal, sendo que o decreto de reintegração na posse é mera consequência, o que afasta a regra de competência absoluta da situação do imóvel prevista no artigo 47, §2o do CPC – Validade da cláusula de eleição de foro ajustada livremente entre as partes - Recurso provido.